Tribunal: TJMT
Processo: 1031352-04.2022.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1031352-04.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUCINEIA DE ARRUDA - CPF: 026.960.981-40 (APELADO), THAIANE ERICA CORREA DOS SANTOS - CPF: 051.636.651-38 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELADO), JUCINEIA DE ARRUDA - CPF: 026.960.981-40 (APELANTE), THAIANE ERICA CORREA DOS SANTOS - CPF: 051.636.651-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. APLICAÇÃO DO TEMA 466/STJ. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ao aplicar o entendimento fixado no Tema 466 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos REsps 1.197.929/PR e 1.199.782/PR, firmou a tese no Tema 466, estabelecendo que instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de fraudes bancárias, caracterizando-se como fortuito interno.

4. O acórdão recorrido está em consonância com a Súmula 479 do STJ, que dispõe que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

5. A alegação de inexistência de dano extrapatrimonial não afasta a responsabilidade objetiva, pois restou comprovado o impacto negativo na esfera moral da parte recorrida, caracterizando o dever de indenizar.

6. Aplicação da Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento de recurso especial quando a decisão recorrida está alinhada à jurisprudência dominante do Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do Tema 466/STJ
.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186, 187, 884 e 927; Código de Processo Civil, art. 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011; STJ, Súmula 479, STJ; Súmula 83.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL N. 1031352-04.2022.8.11.0002

AGRAVANTE: STONE PAGAMENTOS S. A.

AGRAVADA: JUCINEIA DE ARRUDA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
STONE PAGAMENTOS S. A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial
, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 466)
,
e o inadmitiu com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo (Súmula 7/STJ).

O agravante alega que a aplicação mecânica dos precedentes ignora a complexidade fática do presente caso e a realidade das relações contratuais que o envolvem; aduz que a jurisprudência não pode ser empregada de maneira a desconsiderar as peculiaridades que permeiam cada caso concreto.

Assevera que a decisão recorrida não levou em conta a especificidade da relação entre as partes, em que se evidenciam indícios de falhas na segurança das operações realizadas, bem como a ausência de resposta adequada às reclamações apresentadas pelo agravante.

Argumenta que a responsabilidade das instituições financeiras deve ser avaliada à luz dos princípios da boa-fé objetiva e do risco do empreendimento, exigindo, assim, uma apreciação cautelosa de todas as circunstâncias.

Requer seja reconsiderada a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, permitindo o seu processamento apreciação pelo E. STJ; alternativamente, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que o Recurso Especial tenha regular seguimento (id. 259032182).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 259089155.

Em contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso;
condenação da agravante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC); aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa (art. 134-A, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso)
(id. 266891287).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
STONE PAGAMENTOS S. A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial
, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 466)
,
e o inadmitiu com fulcro no inciso V do mesmo dispositivo (Súmula 7/STJ).

De início, pertinente o registro que o agravante apenas se insurge contra o ponto da decisão agravada que
negou seguimento ao
Recurso Especial
, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 466)
.
Sobre a parte que inadmitiu o recurso, o agravante interpôs Agravo ao STJ.

Pois bem.

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão prolatado pela Egrégia Terceira
Câmara de Direito Privado
(
id 236859169).

Ampara sua pretensão na suposta violação aos arts. 186, 187, 884 e 927 do Código Civil e argumenta a inexistência do dano extrapatrimonial pela agravada, de modo que não há falar em responsabilidade do agravante e, muito menos, em indenização a qualquer título além de divergência jurisprudencial.

A questão está afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária, portanto, a sua aplicação no caso.
Nesse passo,
o aresto recorrido está em conformidade com a orientação da Corte Superior, visto que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos

Alega-se violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sob a assertiva de que não havendo a comprovação de existência de qualquer dano, não há que se falar em responsabilidade da Recorrente e, muito menos, em indenização a qualquer título.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsps ns. 1.197.929/PR e 1.199782/PR,
Tema 466,
o Superior Tribunal de Justiça concluiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, consoante ementa a seguir transcrita:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido”. (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). (g.n)

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que “
É exatamente o que preceitua a Súmula 479 do STJ, segundo a qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012). (g.n)

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, devendo o recurso ser inadmitido.

Quanto às demais controvérsias discutidas neste recurso, não foi encontrado nenhum outro afetado no Superior Tribunal de Justiça que se aplique a esta decisão, razão pela qual passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.

Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)

A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

In casu
, a parte recorrente alega ofensa aos artigos 186, 187, 884 e 927 do Código Civil, que não houve dano extrapatrimonial por parte da Recorrida, não havendo a comprovação de existência de qualquer dano, não há que se falar em responsabilidade da Recorrente e, muito menos, em indenização a qualquer título além de divergência jurisprudencial.

Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado
in verbis
:

“(...) Quanto aos danos morais, verifica-se dos fatos narrados na inicial, que houve falha na prestação do serviço do requerido, culminando com a utilização de documentos da autora para abertura de conta corrente e prática de atos ilícitos, gerando prejuízos para a consumidora, já que a autora foi processada pela vítima do suposto golpe discutido nos autos de n. 1008866-83.2022.8.11.0015.

A abertura não autorizada de uma conta bancária em seu nome e a utilização dessa conta para a prática de crimes, seguida pela citação judicial, demonstram claramente a negligência da instituição financeira requerida. Esta falhou em validar corretamente as solicitações de abertura de conta e na identificação pessoal dos clientes, resultando em graves consequências para a autora, que viu sua integridade moral e emocional seriamente afetadas.

Assim, todo esse ocorrido, causou transtornos na vida da parte autora, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sendo possível verificar malferimento de direitos de personalidade.

Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.199.782/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.)

Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos 186, 187, 884 e 927 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.

Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DO ATO ILÍCITO GERADOR DO DIREITO. DECISÃO RECORRIDA CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...)
3. A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea ‘c’ quanto na alínea ‘a’ do permissivo constitucional.
(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.544.832/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022).

Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 466/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Sem majoração dos honorários recursais.

Deixo de aplicar a multa pretendida pela agravada
.

Antes o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025